Tribunal: TJSP
Processo: 2208179-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208179-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
CARLOS HENRIQUE APARECIDO DE LIMA, é impetrado MM.JUIZ DE
DIREITO DO FORO PLANTÃO - 53a CJ -AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208179-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19005
2
Habeas Corpus no 2208179-07.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlos Henrique Aparecido de Lima
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Americana
Voto no 19005
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Carlos Henrique Aparecido de Lima,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante afirma
que não estando presentes os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, bem como a decisão é carente de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208179-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19005
3
idônea. Sustenta que o Paciente é primário e a quantidade de
droga apreendida é pequena e em caso de eventual condenação,
fará jus à aplicação de regime menos gravoso, sendo a prisão
desproporcional.
Pediu a concessão da liminar para que o
Paciente
pudesse
aguardar
o
julgamento
em
liberdade,
confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento do
mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 25/27), as
informações
foram
prestadas
(fls.
34/35)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem
(fls. 52/58).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 29 de agosto
de 2020, policiais que faziam patrulhamento de rotina avistaram
o Paciente em atitude suspeita em local conhecido como ponto
de venda de drogas e resolveram aborda-lo. Com ele, localizaram
na cintura do indiciado, um saco plástico contendo 29
eppendorfs de cocaína e 12 porções de maconha.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208179-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19005
4
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “o crime imputado ao conduzido em flagrante
possui intensa gravidade extrínseca (gravidade em abstrato), eis
que se trata da prática da odiosa mercancia, delito que assola o
corpo social e lhe causa imenso desassossego. De outra banda,
não se pode desprezar a gravidade intrínseca (gravidade em
concreto) do delito atribuído ao conduzido em flagrante, portando
grande quantidade de maconha e cocaína para venda em plena
via pública, sem a menor cerimônia. Ademais, não se pode olvidar
que a pronta colocação de acusado de narcotráfico em liberdade
gera inegável sensação de impunidade no seio da sociedade,
trazendo como deletéria consequência o incentivo de práticas
idênticas, ante a certeza de que o encarceramento cautelar não
advirá. Nessa senda, para a garantia da ordem pública, a
conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra de
rigor. Saliente-se que o fato de o conduzido eventualmente ser
primário, trabalhar e ostentar bons antecedentes, não elide a
necessidade
da
manutenção
de
sua
custódia
cautelar,
notadamente se existentes elementos sensíveis e concretos que
revelem perigo à sociedade, com a concessão de sua liberdade
provisória. Ademais, não se envolver em prática de delitos e
trabalhar, não são qualidades, mas meras obrigações. (fl.
20/23)”, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208179-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19005
5
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido trazendo consigo variadas substâncias
entorpecentes em local conhecido como ponto de venda de
drogas.
Eventual sujeição ao regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda
acerca da desclassificação da imputação para delito de menor
potencial ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito da ação em
primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas
corpus, adiantamento da questão.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208179-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19005
6
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator